Tribunal: TJMT
Processo: 1000792-27.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000792-27.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[Procuradoria do MPE/MT - Vera/MT (AGRAVANTE), GENESIO MATTEI DORIGON - CPF: 092.367.409-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO E REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE CONCEDIDA NA ORIGEM
– REFORMA NECESSÁRIO –
NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO AMBIENTAL – NATUREZA
PROPTER REM –

PROTEÇÃO TERCEIRO DE BOA-FÉ –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Para que seja concedida a tutela de urgência, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Existindo tais requisitos, impõe-se o seu deferimento no processo de origem.

2. Demonstra-se necessário a averbação na matrícula do imóvel para prevenir litígios e prejuízos de terceiros desavisados em eventual negociação que envolva o bem, porquanto, como se sabe, as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, de modo que acompanham a propriedade ainda que o titular não seja o autor do dano.

3. Recurso Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, MM.
Dr. Adalto Quintino da Silva,
que nos autos da Ação Civil Pública por Dano Ambiental no 1777-32.2017.8.11.0102, proposta em desfavor de
GENÉSIO MATTEI DORIGON
, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, em que se almejava a fixação de obrigações de fazer e não fazer.

Nas suas razões recursais relata que propôs ação civil pública na qual requereu antecipadamente
“a recuperação da área degradada, o pagamento dos danos morais coletivos e permanentes, não passiveis de recuperação; a perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público; a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito e a inscrição da demanda na matrícula do imóvel.”

Defende a necessidade da antecipação da recuperação da área degradada, de modo a garantir a reconstituição da vegetação e o restabelecimento do equilíbrio ecológico, que podem ser prejudicados pela demora no procedimento de reparação.

Diz que como consequência direta do princípio da reparação integral, é permitido estabelecer obrigação de não fazer e de fazer, por meio de Plano de Recuperação da Área Degradada - PRAD, mediante avaliação prévia do órgão ambiental, instrumento imprescindível para a recuperação do dano.

Sustenta que, em observância ao princípio da precaução, se faz necessária a suspensão das atividades desenvolvidas no imóvel rural e dos incentivos e financiamentos governamentais ao degradador, penalidades expressamente previstas na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, com forma de desestimular a prática de novas transgressões e ampliar a proteção ao meio ambiente.

Por fim, aduz que por se tratar de demanda de reparação de dano ambiental, impõe-se a sua averbação na matrícula do imóvel, como prevê o art. 167, I, item 21, da Lei de Registros Públicos.

Requer, assim, a antecipação da pretensão recursal para que seja deferida a tutela de urgência pretendida, ao argumento de que a probabilidade do direito encontra-se arrimada no auto de infração lavrado pela autoridade ambiental.

O almejado efeito suspensivo foi deferido parcialmente pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves conforme id. 1852532.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em id. 2262426.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso de agravo de instrumento em id. 2224789.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que
deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, em que se almejava a fixação de obrigações de fazer e não fazer.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece parcialmente provimento.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada. Por esta razão, a decisão de Primeiro Grau deve reformada,
para incluir na decisão a determinação em averbação da demanda na matrícula do imóvel.

Da análise dos autos, todavia,
se constata a necessidade de averbação na matrícula do imóvel – Fazenda São João Batista
, a fim de resguardar e prevenir interesse de terceiro na propriedade.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo

deferiu parcialmente,
por entender que estão presentes os requisitos processuais, especialmente,
a probabilidade do direito (
fumus boni iuris)
e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora)
.

“(...) No caso em tela, em sede de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos supracitados, pelo que cabível
o deferimento parcial da medida de urgência.

A plausibilidade jurídica da tese esposada na inicial e a probabilidade do direito (fumus boni iuris) sustentado pelo autor são extraídas,
in casu, da própria presunção de legitimidade e veracidade dos atos da Administração Pública, os quais, praticados no exercício da fiscalização da tutela do meio ambiente, apuraram danos ambientais praticados pelo requerido.

Nesse sentido, o auto de infração n° 141552 de 13/05/2016 traz que o requerido foi autuado por
“desmatar sem autorização área de 105,0000 (cento e cinco) hectares fora da reserva legal, no ano de 2011”. Nada obstante a autuação, verifica-se que o demandado continua praticando atos lesivos ao meio ambiente, consoante demonstrado pelos documentos que instruem a ação.

Nesse sentido, extrai-se do relatório técnico juntado às fls. 44/56, que: “Conclui-se que no período de 19/08/2008 a 11/07/2017,
ocorreu o desmatamento do solo em 245,46 há na Fazenda São João Batista, conforme a dinâmica de desmatamento no Apêndice 1
”.

Nesse cenário, ante a renitência do requerido, que persiste no descumprimento do dever de tutelar o meio ambiente em patente violação ao direito público subjetivo de toda a sociedade ao meio ambiente saudável, impõe-se a atuação célere e efetiva do Poder Judiciário no sentido de garantir o exercício desse direito fundamental
. Afinal, é evidente a possibilidade de ocorrência de danos irreparáveis ou de difícil reparação ao meio ambiente, caso persista a situação visualizada nessa sede de cognição sumária, pois a exploração ambiental levada a efeito pelo réu sem a devida licença, além ampliar a área degradada, também está impedindo à regeneração de área já desmatada.

Disso se extrai a presença do periculum in mora, no que tange ao pleito liminar a fim de que seja determinado ao réu que se abstenha de praticar atividades lesivas ao meio ambiente nas áreas aludidas na exordial.

Nada obstante, no que concerne ao pedido de recomposição da área degradada, na medida em que importam em dispêndio de recursos pelo réu, apresentado aspectos de irreversibilidade (art. 300, § 3o, CPC), reputo prematuro o seu deferimento, fazendo-se necessária a dilação probatória, especialmente para demonstrar a efetiva responsabilidade civil do requerido. [...]

Outrossim, os pedidos decretação da indisponibilidade dos bens do demandado e de expedição de ofício ao Bacen, com ordem de suspensão da participação do réu em linhas de financiamento, também não devem ser acolhidos, pois, além de ausente evidência probatória de que o demandado esteja dilapidando o seu patrimônio no intuito de se furtar de eventual e futura obrigação indenizatória – logo, ausente a urgência da tutela –, tais medidas afiguram-se demasiadamente gravosas e desproporcionais, afetando a esfera jurídica do requerido em proporção que excede ao necessário e adequado até esse momento processual e no contexto fático ora vislumbrado.

De sua vez, a providência de oficiar o registro de imóveis a fim de que seja inscrita a existência desta ação na matrícula dos bens afetados pela conduta lesiva pode ser adotada pela própria parte, independentemente de comando judicial, motivo pelo qual considero ausente o interesse de agir (na vertente necessidade) do autor, nesse particular.

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para determinar que o requerido se abstenha de praticar atividades lesivas ao meio ambiente nos imóveis rurais aludidos na petição inicial (Fazenda Floresta), devendo suspender todas as atividades lesivas (pecuária, agricultura, piscicultura, edificações, etc.)
que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença do órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, limitada ao montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova no que tange à existência do dano ambiental, considerando a verossimilhança das alegações da inicial, bem como o que informa o princípio da precaução (...)”

In casu,
o
Parquet
entende necessário, além da suspensão da atividade lesiva na área desmatada, também a imposição de outras medidas para a recuperação integral do dano ambiental, como a elaboração de projeto de recuperação da área degradada, a suspensão dos financiamentos e incentivos governamentais ao degradador e a inscrição da ação civil na matrícula do bem.

Sigo do mesmo entendimento quanto à inscrição da demanda no registro de imóveis, a averbação premonitória é perfeitamente factível, por não constituir constrição judicial, mas configurar mera advertência que tem por escopo unicamente dar publicidade ao ato e, assim, prevenir litígios e prejuízos de terceiros desavisados em eventual negociação que envolva o bem, porquanto, como se sabe, as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, de modo que acompanham a propriedade quem quer que seja o seu titular.

justamente por trata-se de um dano ambiental que tem a natureza
propter rem
na obrigação de reparar os danos causado o meio ambiente, ou seja, ao final do processos administrativo ou judiciário, o proprietário será obrigado a reparar o dano ambiental, seja ele o autor ou não da infração que originou o processo.

O mesmo entendimento é seguido por está ilustre Corte de Justiça,
vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL –
RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE
– DEMONSTRAÇÃO – RELATÓRIO TÉCNICO – INDICAÇÃO DA PROPRIEDADE E DO NOME DO ARRENDATÁRIO – INCONSISTÊNCIAS NÃO COMPROVADAS –
OBRIGAÇÃO DE NATUREZA DE PROPTER REM – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS
– ACERTO DA DECISÃO RECORRIDA – DESPROVIMENTO.

Mostra-se correto o decisum concessivo do pedido de tutela provisória de urgência, porque preenchidos, na ação de base, os requisitos legais exigidos, já que constou do Relatório Técnico, emitido pela SEMA/MT, a ocorrência de infração ambiental, bem assim a indicação da área arrendada pelo Recorrente.

Na ação em que se busca a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou ao possuidor, independentemente de terem sido os causadores do dano, uma vez que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem – natureza propter rem.

(N.U A.I 1011002-06.2019.8.11.0000, DES. MARCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 16/02/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA —
IMPEDIMENTO DE REGENERAÇÃO -

AUTUAÇÃO — DEVER DE REPARAR O DANO —- AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL — POSSIBILIDADE – PROTEÇÃO TERCEIRO DE BOA- FÉ
– RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese é composta por matrículas distintas, a propriedade rural constitui área contigua, e, por isso, unidade de exploração econômica. Logo, não se trata de unidades autônomas.

A averbação premonitória não constitui constrição judicial, mas mera advertência que tem por escopo unicamente dar publicidade ao ato e, assim, prevenir litígios e prejuízos de terceiros desavisados em eventual negociação que envolva o bem, porquanto, como se sabe, as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, de modo que acompanham a propriedade ainda que o titular não seja o autor do dano.

Recurso desprovido. (N.U A.I 1013114-16.2017.8.11.0000, DR. EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 18/03/2020)

Ora, não há dúvida de que o meio ambiente, ecologicamente equilibrado, é direito de todos, protegido pela Constituição, cujo art. 225 considera bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Ainda, há previsão de sujeição dos infratores do meio ambiente à obrigação de reparar os danos causados, e, inclusive, sanções penais pelo ato, na forma do art. 14 da Lei no 6.938/81.

Demonstrada a ocorrência de dano ao meio ambiente, é dever do agravado suspender a atividade atentatória e adotar as providencias necessárias para a recomposição ambiental, obrigação que decorre do comando constitucional (art. 225, caput c/c § 3o da CF/88).

Não obstante, se mostra prematuro neste momento inicial antecipar a condenação do agravado a implementar projeto para reparar um dano que ainda não foi cabalmente comprovado tenha cometido, justamente porque, até então, controverso, pois, não levada a efeito a instrução do processo, garantidos o contraditório e ampla defesa.

Do mesmo modo, a suspensão dos financiamentos e incentivos fiscais, por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do agravado, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88.

Assim, a determinação de implementação de projeto de recuperação da área alegadamente degradada e a possível suspensão de linhas de crédito, são medidas a serem tomadas ao final, em caso de procedência da ação.

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, apenas para determinar a averbação da demanda na matricula do imóvel –
Fazenda São João Batista.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para determinar a averbação da ação civil pública na matricula do imóvel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021